Tribunal: TJSP
Processo: 2264879-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264879-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LOANA
PATRICIA FERREIRA, é impetrado MMJD DO DEECRIM DA 6a RAJ DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264879-03.2020.8.26.0000 -Voto no 45406
2
VOTO no: 45.406
HABEAS CORPUS no: 2264879-03.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Rafael Rodrigues Veloso e Giovanna Cancian Vieira
PACIENTE: Loana Patrícia Ferreira
COMARCA: Ribeirão Preto
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Rafael Rodrigues Veloso e a estagiária de Direito Giovanna
Cancian Vieira em favor de LOANA PATRÍCIA FERREIRA ao fundamento, em
breve síntese, de que a paciente estaria sofrendo ilegal constrangimento, porque teve
indeferido o pedido prisão domiciliar, formulado com base na atual crise sanitária
(fls. 1/9 e documentos fls. 10/28).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre (i) a
inidoneidade na fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de considerar
que a paciente está inserida no grupo de risco vulnerável para doença denominada
COVID-19, além de possuir filhos ainda crianças menores de 12 (doze) anos de
idade, o que lhe garantiria o direito de ser beneficiada com a prisão domiciliar,
conforme a Recomendação no 62/2020 da Conselho Nacional de Justiça e a
possibilidade de flexibilização da regra prevista no art. 117 da Lei de Execução
Penal, e (ii) as unidades prisionais do sistema carcerário brasileiro que além de
abrigarem detentos muito acima de suas capacidades, suas instalações físicas e
estruturais são precárias, sem condições mínimas de saúde e higiene, o que propicia a
disseminação da doença, inviabilizando a permanência não só do paciente como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264879-03.2020.8.26.0000 -Voto no 45406
3
demais presos nesses locais.
Requer, com a presente impetração, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas dispostas no
art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 30/32), constam dos autos as
informações prestadas pelo r. Juízo apontado como coator (fls. 39/45) e o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela denegação da ordem (fls. 48/52).
É o relatório.
Respeitados os argumentos deduzidos nas razões de
inconformismo, o caso é mesmo de denegação da ordem.
Infere-se dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, atualmente em regime
semiaberto deferido em 20 de agosto p.p., por infringência ao art. 157, § 2o, inciso II,
c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, com término previsto para 15/8/2025
(fls. 20/21).
Pois bem. A despeito do entendimento contrário do il.
impetrante, não se colhe em princípio ilegalidade na r. decisão impugnada (fls.
22/23), dela constando, como já observado quando do julgamento do pedido de
liminar, ser inaplicável à hipótese o disposto no inciso III do art. 117 da Lei de
Execução Penal, bem como a antecipação da progressão ao regime aberto. Isso
porque ficou consignado no decisum impugnado que os filhos da paciente recebem
de seus familiares os cuidados necessários, de modo que não se comprovou a
imprescindibilidade, por ora, da necessidade de concessão da prisão domiciliar.
De outra parte, não se demonstrou, de forma inequívoca e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264879-03.2020.8.26.0000 -Voto no 45406
4
recente, a impossibilidade de a unidade prisional oferecer tratamento adequado à
paciente em caso hipotético de contaminação.
Acresça-se que a despeito da atual pandemia, a
Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão liminar do Ministro Marco Aurélio do
colendo Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF 347 TPI/DF não garantem
indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a
aludida pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade
provisória, pois não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto,
tampouco assegura a sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do
risco de transmissibilidade do citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é
responsável e garante ao detento eventualmente contaminado, também com o
“coronavírus', o tratamento adequado.
Ademais, conquanto o panorama mundial decorrente da atual
pandemia tenha feito com que o Poder Judiciário tome ações no sentido de amenizar
o rigor da norma, autorizando a prisão domiciliar para presos em regimes diversos do
aberto e/ou que não reúna as condições legais, porém merecedores de atenção
especial por estarem inseridos no grupo de risco dos doentes infectados pelo
“coronavírus”, tem-se que, ainda diante desses casos de excepcionalidade, a
concessão do benefício depende de pressupostos inafastáveis e cumulativos, quais
sejam: a) comprovação inequívoca de se encaixar no risco do Covid-19; b)
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; c) risco real de que no estabelecimento em que se encontra, e que o
segrega do convívio, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida”.
No caso concreto, não houve demonstração inequívoca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264879-03.2020.8.26.0000 -Voto no 45406
5
que a paciente preencha os citados pressupostos imprescindíveis para a flexibilização
da norma.
Logo, não se verifica nenhum constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator